Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748491-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nova Comércio de Tecnologias de Informática Eireli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0703532-39.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro a gratuidade de Justiça à executada NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, tendo em vista que o balancete patrimonial apresentado de ID 72886259 não demonstra a hipossuficiência da pessoa jurídica. Ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2020 08:59:48..” Em síntese, a Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que não angaria lucros, conforme a declaração de faturamento acostada aos autos. Defende a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Destaca que, consoante prevê o art. 99, § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado por simples petição em qualquer tempo e grau de jurisdição e que, nos termos do § 3o desse mesmo artigo, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira. Reitera que os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade de se conceder o benefício à Agravante e que, em observância ao princípio da igualdade, não há distinção entre pessoa física e jurídica para o deferimento da justiça gratuita. Acrescenta que, conforme o enunciado da Súmula no 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Requer que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, com o fim de obstar o agravamento de prejuízos de incerta e difícil reparação. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou aplicação de efeito suspensivo ao recurso, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois a ora Agravante não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu funcionamento. Isso porque o documento Id. 21290995 não faz prova da alegada hipossuficiência. Além da fragilidade das informações, a declaração sequer está assinada. Por outro lado, a r. decisão agravada expõe de forma específica que o balanço patrimonial da empresa agravante (Id. 72886259[1]) não demonstra a hipossuficiência da pessoa jurídica. Cumpre acrescentar que a Agravante teve a oportunidade de complementar a documentação apresentada nos autos de origem para comprovar sua hipossuficiência, todavia, limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Em conclusão, até prova em contrário, a Agravante tem situação financeira favorável, pois infere-se dos documentos que instruem os autos que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça às suas atividades comerciais, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos originais. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora